Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008753-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Município, Sistema Único de Saúde (SUS), COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS –DECISAO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE DECRETO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE DECISAO
EXTRA PETITA
– NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO JULGADOR DOS FUNDAMENTOS VERTIDOS PELA PARTE – NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AO PEDIDO PARA A SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA – MÉRITO – DECRETO MUNICIPAL – LIBERAÇÃO PARCIAL DO COMÉRCIO – CONFLITO COM O DISPOSTO EM DECRETO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em decisão
extra petita
, em razão da utilização de fundamentação diversa aos argumentos vertidos na petição inicial, cumprindo ao julgador em observância aos limites do pedido formulado, promover a subsunção do fato à norma, consoante os brocardos
da mihi factum, dabo tibi ius
e
iura novit curia
.

Conforme disposto na Constituição Federal, inobstante a competência comum entre União, Estados e Municípios legislar sobre saúde e assistência pública, compete concorrentemente à União e aos Estados, legislar sobre proteção e defesa da saúde, de modo que compete exclusivamente ao Município, suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, a competência dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a editar normas que veiculem matérias atribuídas à União e aos Estados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1
000471-78.2020.8.11.0078
, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, para suspender o Artigo 2º, incisos II e V, bem como os parágrafos 1º e 3º, do Decreto Municipal nº 037/2020, determinando a aplicação do disposto no Decreto Estadual nº 425/2020.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Sapezal, visando à suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 37/2020, que autorizou o funcionamento de parte do comércio local.

Assevera que, o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte ou proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Argumenta que a decisão agravada utilizou fundamentação jurídica não invocada pela parte.

Afirma que, o Decreto Estadual nº 432/2020, autoriza que os Municípios adotem medidas diversas das constantes na normativa, desde que adote fundamentação técnica especifica.

Aduz que, diante da essencialidade da atividade de produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos e bebidas, deve ser autorizado o funcionamento de restaurantes, bares e congêneres, inclusive com consumo no local.

Alega que, tendo em vista que no Município de Sapezal não existe a transmissão comunitária local do coronavírus, devem ser admitidas medidas de flexibilização da atividade comercial.

Assevera que, o Município possui autonomia para decretar medidas restritivas com vista a impedir a disseminação do COVID-19.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso, consignando a possibilidade do Município adotar medidas distintas daquelas instituídas pelo Estado, desde que de forma fundamentada.

O vindicado efeito suspensivo foi indeferido (id. 40341999).

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 46940984.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Sapezal, ao fundamento de que, o Decreto nº 037/2020, editado em 26/03/2020, autorizou o funcionamento de determinadas atividades comerciais, quais sejam:

- Casas noturnas, congêneres e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções;

- Admitiu que bares promovam a venda de produtos em balcão;

- Permitiu o funcionamento de restaurantes e lanchonetes, observada a disposição de mesas e cadeiras com espaçamento de 1,5 metro;

- Autorizou o funcionamento de academias e similares.

Ao fundamento de que, o ato normativo não atende ao interesse público, bem como não observa o princípio da precaução e da vedação ao retrocesso, bem como não se trata de medida adequada, ao potencializar a disseminação da Covid-19, pugna pela suspensão do Decreto Municipal, restabelecendo medida anterior, que estabelecia restrições com o objetivo de prevenção dos riscos de propagação da doença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a decisão agravada fora proferida em março do corrente ano, de modo que,

em observância ao princípio
tempus regit actum
, a atual situação fática será levada em consideração no presente recurso.

Registre-se que, em consulta realizada no dia 03/12/2020, conforme Painel Epidemiológico nº 270, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde
[1]
, o Município de Sapezal possui cinco casos ativos, possuindo a classificação de risco baixa; inobstante ao tempo da propositura da demanda, inexistir o registro de casos de infecção.

Cumpre esclarecer ainda que, o Decreto nº 37/2020, ato combatido na petição inicial e sobrestado pela decisão agravada, fora revogado pelo Poder Público Municipal, consignando tanto o
Parquet
quanto o Juízo de 1º Grau, que permanece hígido o interesse processual no prosseguimento da demanda, fundamento contra o qual não se insurgiu o Ente Municipal.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso propriamente dito.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, o Decreto Estadual nº 432/2020, estabelecia que, o ato normativo vinculava aos Municípios, que somente poderiam estabelecer medidas diversas mediante fundamentação técnica específica.

Atualmente, encontra-se em vigor o disposto no artigo 5º, §4º, do Decreto Estadual nº 522/2020, redação acrescentada pelo Decreto nº 573/2020, que de mesmo modo, preconiza que os Municípios poderão adotar medidas mais restritivas do que as contidas no ato normativo estadual, desde que justificadas em dados concretos locais que demonstrem a necessidade de maior rigor para o controle da disseminação do coronavírus.

Destarte, a pretensão recursal, quanto à declaração de que o Município possa adotar medida distinta às instituídas pelo Estado, não merece acolhida.

Como se sabe, admite-se ao Município a adoção de critérios mais rígidos, não sendo permitida a contrariedade à norma estatal.

Conforme disposto na Constituição Federal, inobstante a competência comum entre União, Estados e Municípios legislar sobre saúde e assistência pública (art. 23, II), compete concorrentemente à União e aos Estados (Art. 24, XII), legislar sobre proteção e defesa da saúde, de modo que compete exclusivamente ao Município (Art. 30, II), suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19
. 2.
A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
3.A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. 4.
Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF);
permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local
(art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
(...).” (ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273

DIVULG 16-11-2020

PUBLIC 17-11-2020)

Conforme tenho ressaltado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.

Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. Dentro dessa conformidade agiu o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao editar o aludido decreto.

Assim,
muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o Chefe do Poder Executivo Municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, não poderia ele impor tal restrição
à abertura de loja de produto natural,
em clara afronta a igual disposição constante de Decreto Estadual
.

A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que, em matéria de competência concorrente, há que se respeitar o que se convencionou denominar de predominância de interesse, para a análise de eventual conflito porventura instaurado.

(...) Segundo essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de que
a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente
, conforme, por exemplo, decidido quando do julgamento do RE nº 981.825-AgR-segundo/SP, de cuja ementa destaco o seguinte excerto: ‘(...)
A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes
(...)’ (1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 21/11/19). (SS 5370/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Decisao Monocrática, DJ 22/04/2020).

Assim, em observância aos precedentes da Suprema Corte, não obstante a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, não poderia o ente federativo editar norma em dissonância ao disposto no Decreto Estadual.

Ademais, conforme se extrai do Decreto Municipal nº 37/2020, não se verifica motivação técnica especifica, como uma manifestação das Secretarias Municipal ou Estadual de Saúde, a fundamentar a liberação das atividades mencionadas.

Oportuno consignar que, incumbia ao Poder Público Municipal comprovar a capacidade e o plano estratégico de fiscalização, a adoção de medidas concretas na aplicação de sanções para a hipótese de descumprimento do ato normativo local, bem como a capacidade efetiva de atendimento hospitalar aos seus munícipes.

Isto posto, mostra-se acertada a decisão que determinou o sobrestamento do Decreto Municipal, nos pontos que contrariavam a disposição de ato normativo estatal.

Por fim, registre-se que, não se vislumbra a existência de vícios na decisão agravada, aptos a justificarem a sua anulação, consignando-se que, a utilização de fundamentação não vertida na exordial, não implica reconhecer que a decisão fora proferida de forma
extra petita
, pois incumbe ao magistrado, promover a subsunção do fato à norma para a formação do seu livre convencimento.

Assim, o Julgador não está adstrito aos fundamentos vertidos na petição inicial, mas aos limites impostos no pedido, em consonância aos brocardos
da mihi factum, dabo tibi ius
e
iura novit curia
.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SUM 283/STF.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito
)’(...)” (AgInt no REsp 1415744/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7, AMBAS DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
A remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que o magistrado não está vinculado à motivação jurídica apresentada na petição inicial, consoante assentado no princípio mihi factum dabo tibi ius e no princípio jura novit curia
. (...) (AgInt no AREsp 771.658/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Feitas estas considerações, presentes os pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência, e não apresentado pelo Agravante motivo apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021